Tribunal: TJSP
Processo: 1101241-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Acidente em transporte coletivo de passageiros. Laudo pericial apontando para fratura nos arcos costais da autora, com incapacidade total e temporária, bem como afastamento das atividades por 45 dias. Denunciação da lide. Sentença de procedência parcial da lide principal e procedência da lide secundária. Condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 de indenização por dano

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Acidente em transporte coletivo de passageiros. Laudo pericial apontando para fratura nos arcos costais da autora, com incapacidade total e temporária, bem como afastamento das atividades por 45 dias. Denunciação da lide. Sentença de procedência parcial da lide principal e procedência da lide secundária. Condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 de indenização por dano moral. Recursos de apelação interpostos por todas as partes. Culpa exclusiva da vítima. Excludente não demonstrada. Dano moral arbitrado em montante proporcional, considerando as peculiaridades do caso. Acolhimento do pedido de incidência de juros de mora desde a citação. Não incidência da cláusula que prevê a participação do segurado na indenização do dano. Acolhimento do pedido de fixação de honorários advocatícios na lide secundária.
Recursos da autora da lide primária e da autora da lide secundária parcialmente providos. Recurso da ré da lide secundária desprovido.